Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703307-61.2019.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: ROGACY JOSE DA SILVA FILHO D E S P A C H O Intime-se o apelante, Condomínio Mansões Entre Lagos, para se manifestar sobre a petição de ID 17987884 e documentos posteriores, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator